Tribunal: TJBA
Processo: 8018437-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018437-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALVES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
NEILSON BARBOSA DA CUNHA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL COMPROVADA. TUTELA JÁ DEFERIDA NO AGRAVO
n. 8075181-16.2024.8.05.0000
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESCUMPRIMENTO. PERIGO DE DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO.

A tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Reajustes contratuais devem ser fundamentados em cálculos atuariais ou critérios objetivos que permitam a verificação da proporcionalidade e legalidade dos aumentos.

A ausência de justificativa técnica para reajuste por sinistralidade, especialmente quando superior a 70%, autoriza, em juízo sumário, a sua suspensão, com manutenção dos índices autorizados pela ANS.

A hipossuficiência do consumidor e o risco de inadimplemento justificam a intervenção judicial para assegurar a continuidade da assistência à saúde.

Medida reversível e que não exige contracautela em razão da natureza do direito tutelado.

Provimento do recurso para suspender o último reajuste, confirmando-se a tutela recursal deferida, com fixação de multa por descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018437-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO BOSCO ALVES DA CUNHA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento
para reformar a decisão agravada, determinando o reestabelecimento do plano de saúde, tendo em vista os pagamentos, bem como a manutenção do valor de R$ 4.403,55 (quatro mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), com a expedição dos boletos corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, confirmando-se as decisões de ID 83128375 e ID 80931268
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

1